Tribunal: TJDFT
Processo: 0718237-42.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Apelação cível. Empréstimo consignado. Desconto em conta-corrente. Limitação indevida. Tema 1085.
A amortização de empréstimo em conta-corrente, autorizada pela correntista, não está sujeita à limitação própria da consignação em folha de pagamento.